Tribunal: TJSP
Processo: 3002597-22.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Inépcia por falta de informes oficiais ou prazo de trinta dias para a sua apresentação. Prazo adicional de trinta dias para conferência dos cálculos dos exequentes e apresentação dos informes oficiais a contar da intimação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Lustro anterior a mandado de segurança coletivo. Inépcia por falta de informes oficiais ou prazo de trinta dias para a sua apresentação. Prazo adicional de trinta dias para conferência dos cálculos dos exequentes e apresentação dos informes oficiais a contar da intimação do resultado do julgamento, pelo efeito imediato das decisões interlocutórias, considerando que o efeito suspensivo dos embargos de declaração se restringe a outros eventuais recursos. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos.